Tribunal: TCU
Processo: 037.356/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Lusia Reinalda da Costa contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1683/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Lusia Reinalda da Costa (peça 60) em face do Acórdão 862/2024-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia); Considerando que o Acórdão embargado não conheceu do pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 8479/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal dera parcial provimento ao primeiro pedido de reexame manejado pela mesma recorrente e pelo Ministério Público Federal em face do Acórdão 18704/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Bruno Dantas), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora e negou-lhe registro; Considerando que a embargante aponta como suposta contradição o fato de a decisão embargada ( Acórdão 862/2024-TCU-Segunda Câmara ) ter denominado como "pedido de reexame" a peça recursal da embargante (peça 48) que impugnara o Acórdão 8479/2023-TCU-Segunda Câmara , quando a recorrente a havia designado de "pedido de reconsideração"; Considerando ser inconcebível cogitar-se da aludida contradição porquanto o recurso de peça 48 fora corretamente recebido, processado e julgado como "pedido de reexame" pois a própria recorrente , no capítulo dos pedidos de sua petição recursal (peça 48, p. 14), requereu o processamento da irresignação com "fundamento no art. 48 da Lei n. 8.443/92 e o art. 286 do Regimento Interno do TCU ", dispositivos estes que dispõem exclusivamente sobre o pedido de reexame ; Considerando, ademais, que o nomen juris atribuído pelo profissional da advocacia à peça 48, "pedido de reconsideração", não encontra guarida no rol de espécies recursais nem da Lei 8.443/1992 nem do Regimento Interno do TCU, o que confirma o acertado processamento da peça recursal como "pedido de reexame" nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 286 do RITCU, indicados pela própria recorrente; Considerando ser descabida a alegação de que a peça recursal 48 deveria ter sido processada com base no art. 285 do RITCU (recurso de reconsideração) visto que a própria recorrente fulcrou expressamente o recurso nos dispositivos legais e regimentais atinentes ao pedido de reexame (peça 48, p. 14), além de o recurso de reconsideração somente servir para impugnar decisões proferidas em processos de contas, e não de pessoal, como é o caso dos presentes autos; e Considerando que é dever de todo aquele que participa do processo zelar pela lealdade e boa-fé processuais (art. 5o do CPC), sendo-lhes vedado provocar incidente manifestamente infundado ou interpor recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VI e VII, do CPC), restando cabível a cominação de multa em caso de configurada a litigância de má-fé, ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "f", do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Lusia Reinalda da Costa (peça 60) em razão do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade; b) alertar a embargante de que a oposição de novos embargos de declaração ou outro expediente com nítido caráter protelatório ou infundado pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI e VII, do Código de Processo Civil, e sujeitar a responsável e/ou os representes processuais à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; e c) informar a embargante sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.356/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Lusia Reinalda da Costa (XXX.538.763-XX). 1.2. Interessada: Lusia Reinalda da Costa (XXX.538.763-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF), representando Lusia Reinalda da Costa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.